Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Competência. Crime cometido por policial militar reformado. Justiça comum.

1 - Compete à justiça comum processar e julgar ação penal por crime cometido por policial militar reformado ou da reserva em local não sujeito à administração militar.

2 – Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina - DF.